Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação à penhora. Verba de natureza salarial. Impenhorabilidade. Exceções não configuradas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de valores depositados em conta corrente, ao reconhecer sua natureza salarial.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre valores de natureza salarial depositados em conta bancária, à luz das exceções legais à regra da impenhorabilidade previstas no Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir
3. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos salários, vencimentos e outras verbas de natureza remuneratória, salvo exceções expressamente previstas na legislação.
4. A impenhorabilidade salarial visa garantir a subsistência do devedor e de sua família, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal).
5. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da impenhorabilidade apenas nos casos de prestação alimentícia e quando a remuneração do devedor superar cinquenta (50) salários-mínimos mensais.
6. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade excepcional de relativização da impenhorabilidade salarial para pagamento de dívidas não alimentares, desde que demonstrado que: i) não há outros meios para quitação do débito e ii) a penhora não compromete a dignidade do devedor e de sua família.
7. A matéria relativa à penhorabilidade de salário para pagamento de dívidas não alimentares foi afetada ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 1.230), cuja tese está pendente de julgamento, o que recomenda prudência na adoção da tese flexibilizadora.
8. O ônus de demonstrar que a penhora pretendida não compromete a subsistência do devedor recai sobre o credor
9. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que valores poupados até o limite de quarenta (40) salários-mínimos permanecem impenhoráveis, ainda que mantidos em conta corrente ou aplicados em poupança.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para pagamento de dívida não alimentar é possível apenas em caráter excepcional, quando comprovada a inexistência de outros meios para satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. 2. O ônus da prova quanto à possibilidade de penhora sem comprometimento da subsistência do devedor recai sobre o credor. 3. A quantia de até quarenta (40) salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundos de investimentos, é impenhorável, o que impede a penhora do saldo remanescente da remuneração não utilizada ao final do período.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 16.2.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.539, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.3.2023.